Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda em que se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, nos termos da tese repetitiva no 1.150 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais apresentadas na apelação interposta pelo réu impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu, ora apelante, na administração da conta do PASEP do autor, importando em diminuição do valor do saldo que cabia ao beneficiário no momento do saque.
4. O laudo técnico judicial demonstra que houve má gestão da conta por parte do Banco do Brasil, que deixou de aplicar corretamente os rendimentos devidos, resultando em prejuízo ao participante. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição integral da diferença apurada, a fim de recompor o patrimônio do autor. Precedentes.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.